Tribunal: TJMT
Processo: 1031693-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031693-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (AGRAVADO), ROBSON RIBEIRO ARRIGO - CPF: 003.674.631-21 (AGRAVADO), ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 14.423.278/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Penhora – Indeferimento – Ordem legal de preferência de bens – Princípio da menor onerosidade – Falta de diligências prévias –
Agravo Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu o pedido de penhora de imóvel de titularidade da garantidora, sob o fundamento de não terem sido esgotadas as diligências voltadas à localização de bens menos onerosos, conforme preconizado no art. 835 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em definir se é possível a imediata penhora de imóvel, independentemente da prévia tentativa de localização de bens de menor gravosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

3-
O artigo 835 do CPC estabelece ordem legal de preferência na penhora de bens, priorizando aqueles que impliquem menor sacrifício ao executado, em especial o dinheiro, por sua liquidez.
4- Embora o princípio da menor onerosidade da execução não seja absoluto, exige-se demonstração de esgotamento de medidas menos gravosas, especialmente diante da disponibilidade de ferramentas eletrônicas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.
5- A decisão recorrida preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção ao patrimônio do devedor, ao condicionar a constrição do imóvel à prévia tentativa de localização de bens mais líquidos.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constrição judicial sobre bem imóvel deve observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC/2015. 2. A penhora de bem imóvel pressupõe a demonstração da ineficácia das tentativas de localização de bens menos onerosos ao devedor, especialmente quando disponíveis meios eletrônicos de pesquisa patrimonial."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031693-65.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida
pelo Juiz
da 1.a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por quantia certa n. 1000565-59.2018.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
Atualy Comércio e Representações Ltda. EPP
, e de seus intervenientes garantidores,
Robson Ribeiro Arrigo
e
Cristina Conceição Massa Ruiz
.

O Julgador
a quo
indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de que não foi observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira sustenta, nas razões recursais, que a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do CPC tem natureza relativa e pode ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do caso.

Argumenta, ainda, que não teve demonstração de que o bem indicado trata-se de bem de família, tampouco foi determinada qualquer diligência para constatação desse fato.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula no 17.822, de titularidade da garantidora Cristina Conceição Massa Ruiz.

O Agravo de Instrumento foi recebido em seu natural efeito (Id. 251656673).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que o
Banco Bradesco S.A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor da empresa
Atualy Comércio e Representações Ltda. EPP
, e de seus intervenientes garantidores,
Robson Ribeiro Arrigo
e
Cristina Conceição Massa Ruiz
, visando à satisfação de crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 003.576.310, cujo valor, à época, perfazia R$ 54.180,76 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais e setenta e seis centavos).

O bem objeto da garantia fiduciária é um caminhão Marca Volkswagen, Modelo VW 15.180, cor branca, ano de fabricação 2003, ano/modelo 2006, Placa CPG 8948, vinculado à Cédula de Crédito Bancário.

O Juiz singular, em maio de 2018, deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a purgação da mora no prazo legal. Após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar e da citação da Recorrida, sem o depósito integral do débito, determinou a consolidação da posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Insatisfeita, a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, no qual sustentou o equívoco na contagem do prazo para purgação da mora, alegou que deveria ter início a partir do cumprimento da liminar, e não da citação da parte contrária.

Requereu, assim, o provimento do Recurso para que fosse reconhecido o início do prazo na forma pretendida.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

Durante o trâmite processual, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o Executado Robson Ribeiro Arrigo informou que a empresa Atualy Comercio e Representações Ltda – EPP encerrou suas atividades há anos e que o caminhão objeto da lide teria sido vendido por seu irmão e pela sócia Cristina Conceição Massa Ruiz a terceiro residente na cidade de Sinop/MT, sendo que ambos se mudaram para Guarulhos/SP.

Não obstante tais informações, a instituição financeira prosseguiu com pedidos sucessivos de localização dos executados, o que levou o Juiz singular a concluir pela irrazoabilidade na continuidade do procedimento especial.

Diante disso, extinguiu a Ação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inviabilidade da apreensão do bem fiduciado e da falta de requerimento tempestivo de conversão do feito em execução.

Irresignado, o credor interpôs Recurso de Apelação, alegando cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizado requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno dos autos à origem. O acórdão transitou em julgado em 18/09/2023.

Na sequência, o Recorrente pugnou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução por título extrajudicial, pleiteando, inclusive, a citação dos devedores para pagamento da dívida no prazo legal. O pedido foi deferido pelo Juiz
a quo
, e a citação dos executados foi certificada pelo Oficial de Justiça.

Posteriormente, o Recorrente formulou pedido por termo de penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 17.822, de propriedade da Executada Cristina Conceição Massa Ruiz.

O pedido, todavia, foi indeferido, sob o fundamento de que não foi observada a ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira sustenta, nas razões recursais, que a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do CPC tem natureza relativa e pode ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do caso.

Argumenta, ainda, que não teve demonstração de que o bem indicado se trata de bem de família, tampouco foi determinada qualquer diligência para constatação desse fato.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula no 17.822, de titularidade da garantidora Cristina Conceição Massa Ruiz.

A controvérsia reside na possibilidade de imediata constrição de bem imóvel, sem que tenha sido demonstrada a prévia tentativa de localização de bens de natureza diversa, menos gravosos ao patrimônio do devedor.

O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem legal de preferência para a penhora de bens, cuja observância constitui regra geral no processo executivo.

Essa ordem inicia-se com a constrição de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, e, na ausência deste, prossegue de forma escalonada, alcançando sucessivamente títulos da dívida pública, valores mobiliários, veículos, bens imóveis, móveis em geral, direitos e ações, quotas de sociedades empresariais, faturamento de empresas, pedras e metais preciosos, títulos da dívida municipal e, por fim, outros direitos patrimoniais.

Ou seja, o próprio diploma processual prevê que, havendo mais de um meio viável para satisfação do crédito, deve-se privilegiar aquele que imponha menor sacrifício ao devedor, desde que respeitada a ordem legal.

Na hipótese, não se verifica a

tentativa prévia de localização de outros bens menos onerosos aos Executados, tais como valores em contas bancárias, veículos ou outros bens móveis, cuja identificação pode ser diligenciada por meio de ferramentas amplamente disponíveis ao Judiciário, como os sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

A determinação de consulta a esses sistemas antes da deliberação sobre a penhora do imóvel não configura formalismo exacerbado, mas sim medida de prudência judicial, assegurando que a execução se processe da forma menos gravosa ao executado, sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que a regra da menor onerosidade não tem caráter absoluto, devendo ser ponderada em virtude da efetividade da execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIADA PENHORA. DESISTÊNCIADA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADEE DA EFETIVIDADEDA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTOAO RECURSO ESPECIAL.1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1596683 MT 2016/0084915-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Dessa forma, a decisão que indeferiu, por ora, o pedido de penhora sobre o bem imóvel indicado, mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, sobretudo porque não afasta em definitivo a constrição do bem, mas apenas condiciona sua realização à prévia tentativa de localização de outros bens, conforme os meios disponíveis.

Feitas essas considerações,
nego Provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025